Tribunal: TJMT
Processo: 1009473-05.2024.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009473-05.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HIGOR BARROS ROECKER - CPF: 063.308.901-02 (APELANTE), PAULA ROBERTA PEREIRA SANCHES - CPF: 121.560.506-43 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA PRÓPRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e a propriedade plena do veículo em favor do credor, indeferindo o pedido de justiça gratuita e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O apelante requereu, em síntese, (i) concessão da justiça gratuita; (ii) reconhecimento da inépcia da inicial pela ausência do contrato de adesão ao consórcio; e (iii) obrigação de prestação de contas do valor obtido com eventual alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita;
(ii) estabelecer se a ausência de juntada do contrato de adesão ao consórcio acarreta inépcia da inicial;
(iii) determinar se a prestação de contas do valor obtido com a alienação do bem pode ser discutida no bojo da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98). A mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de provas contrárias. Extratos bancários, declaração de imposto de renda e comprovantes de recebimento de apostas demonstram que o apelante possui rendimentos incompatíveis com a alegada miserabilidade, razão pela qual não se concede o benefício.

4.

Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, são o contrato de alienação fiduciária e a notificação extrajudicial comprobatória da mora. A juntada do contrato de adesão ao consórcio não constitui requisito essencial, tratando-se apenas de documento relevante à prova de eventual discussão sobre cláusulas contratuais, o que afasta a alegação de inépcia da inicial.

5.

A prestação de contas referente à venda extrajudicial do bem, dedução do valor da dívida e apuração de eventual saldo remanescente não pode ser discutida incidentalmente na ação de busca e apreensão. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que tal pretensão deve ser deduzida pela via própria, qual seja, ação autônoma de exigir/prestar contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao julgador indeferir o pedido quando houver elementos probatórios em sentido contrário.

2.

A ausência de juntada do contrato de adesão ao consórcio não acarreta inépcia da inicial de ação de busca e apreensão, sendo suficiente a apresentação do contrato de alienação fiduciária e da notificação extrajudicial da mora.

3.

A prestação de contas referente à venda extrajudicial do bem objeto de alienação fiduciária deve ser pleiteada por meio de ação autônoma, não podendo ser apreciada incidentalmente na ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HIGOR BARROS ROECKER
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, que julgou procedente o pedidos formulado na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em seu desfavor por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

O presente recurso tem origem em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Autor, ora Apelado, em face do Réu, ora Apelante, na qual pleiteia o pagamento integral do débito e, caso não ocorra, a consolidação da posse e da propriedade do bem financiado em favor do Autor.

A sentença recorrida foi nos seguintes termos:

Da Busca e Apreensão

O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

A cognição do Juízo resume-se à questão unicamente de direito, de modo que o processo se mostra pronto para a prolação de sentença, uma vez que inexiste prova nos autos que altere o cenário trazido na exordial.

Aliás, frisa-se, que é incontroverso que a parte demandada não adimpliu a dívida, eis que apresentou sua peça contestatória, sem apresentar qualquer prova de que teria renegociado ou adimplido a dívida (Id. 181548358).

Destaca-se, portanto, que o Banco Santander Brasil Administradora de Consórcio LTDA demonstrou fazer jus à procedência do pedido, já que trouxe à luz a mora da parte devedora quanto ao pagamento das prestações, além do próprio instrumento contratual de alienação fiduciária (Id. 163706014), com a exibição da notificação extrajudicial (id. 163706016).

Ademais, consigna-se que todo o trâmite do vertente procedimento seguiu o rito do Decreto-lei n. 911/69, com a alteração da Lei n. 10.931/2004, sendo a incidência do § 1º do artigo 3° do aludido Decreto-lei imperativo, de modo que tanto a propriedade como a posse plena e exclusiva do mencionado veículo consolidaram-se no patrimônio do credor fiduciário.

Em suma, caberá à sentença apenas confirmar ou revogar a liminar eventualmente concedida.

No mais, verifica-se que a parte ré não trouxe ao processo quaisquer elementos, os quais, evidenciem sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais, razão pela qual,
INDEFERE-SE
o pleito de justiça gratuita.

III – Dispositivo

Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do Decreto-lei n. 911/69,
ACOLHE-SE
a pretensão deduzida na inicial e, antecipadamente, com base no inciso II, do artigo 355, do CPC,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido da parte autora para, confirmar a liminar deferida (id. 172700053) e
DECLARA-SE
definitivamente
CONSOLIDADOS
nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar
TORNA-SE
definitiva.

OFICIE-SE
ao
DETRAN
respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a proceder à transferência a terceiros que indicar.

CONDENA-SE
a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a qual
FIXA-SE
em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por oportuno,
DECLARA-SE EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
nos termos do inciso I, do artigo 487, do CPC.

Após transitada em julgado a sentença,
ARQUIVE-SE
com as baixas e anotações de estilo. (...)

Inconformado, o Apelante sustenta que foram juntados aos autos comprovante de renda conforme CTPS (ID. 181550469), Declaração de imposto de renda (IDs. 181550473 e 181550477) e extratos bancários e comprovantes de valores recebidos por vicio de apostas (IDs. 181550479, 18155048, 181550481 e 181550486), demonstrando claramente que a única fonte de renda do Apelante advém do seu trabalho como, a qual, por sua natureza e valor, são sabidamente insuficientes para custear os ônus financeiros do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Alega se encontrar em situação de superendividamento, já que as entradas mensais em seu caixa são inferiores aos gastos, colocando-o em prejuízos reiterados.

Aduz que a sentença merece reforma, uma vez que há ausência do contrato de adesão ao consórcio, se fazendo presente apenas o contrato de alienação fiduciária em garantia, o que obsta o exercício da ampla defesa bem como a minuciosa análise dos termos firmados entre as partes.

Argumenta que restou impossibilitado de discutir as cláusulas da relação obrigacional, tendo em vista que no contrato apresentado pelo autor nada consta sobre a composição da dívida e os termos pactuados, apenas dados do veículo dado em garantia e a referência ao grupo e à cota de consórcio.

Afirma que a petição inicial deve preencher não só os requisitos do art. 319 do CPC, mas também as demais condições para a instrução e julgamento da causa, art. 485 do CPC.

Explana que a eventual venda do automóvel ensejará a inviabilidade de sua restituição ao Apelante, que se veria impossibilitado de retomar a posse e prosseguir com o pagamento das parcelas do contrato para definitiva aquisição da propriedade do bem.

Aduz que, havendo a impossibilidade de devolução do bem, caberá à instituição financeira indenizar o Apelante pelo valor de mercado do veículo no momento da sua apreensão, tendo por base o valor definido na tabela FIPE, quantia que deve ser atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês.

Destaca que está previsto no artigo 2° do Decreto-Lei n° 911/69, que após a venda do bem a terceiros, deverá ser aplicado o valor auferido com a venda no pagamento do saldo devedor, devendo ser realizado a prestação de contas.

Registra que, se pode o credor vender o bem extrajudicialmente, tem obrigação de prestar constas ao devedor depois da venda, oportunidade em que o saldo será positivo, podendo restar um valor remanescente para o devedor, negativo com saldo remanescente em favor do credor, ou satisfeito com quitação da dívida e resolução do contrato.

Diante do exposto, requer:

a) Que seja concedido o efeito suspensivo à presente apelação, nos termos do artigo 1.012, §3º, inciso I, do CPC, para sustar os efeitos da sentença, especialmente quanto à consolidação da propriedade do veículo e à possibilidade de alienação pela parte Apelada, até o julgamento final deste recurso;

b) Que seja o presente recurso conhecido e integralmente provido, para o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos seguintes termos:

b.1) Reconhecer a hipossuficiência econômica do Apelante, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita, com isenção do recolhimento das custas e despesas processuais relativas à reconvenção e à presente apelação;

b.2) Que o presente recurso seja totalmente PROVIDO, sendo acolhida a preliminar suscitada, sendo reconhecida a inépcia da inicial, de modo que seja julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I, do Código de Processo Civil, sob os fundamentos expostos, com a consequente revogação da liminar e restituição do veículo ao Apelante;

b.3) Condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas em ID. 311415406.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de se evitar arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal),
concedo
a justiça gratuita ao Apelante
tão somente em grau recursal
, para análise do presente Recurso.

Em relação ao pedido de gratuidade de justiça,
o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao analisar os autos, observa-se que o Apelante juntou aos autos: (i) extratos bancários referentes aos meses de setembro a novembro de 2024 (IDs. 311415379, 311415380 e 311415381); (ii) cópia da declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2023 (ID. 311415377); (iii) cópia da carteira de trabalho (ID. 311415376); e (iv) comprovantes de recebimento de apostas (ID. 311415382 e 311415383).

Observa-se que os extratos referentes aos meses de setembro a novembro de 2024, acostados aos autos, não se prestam à comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita, uma vez que possuem data superior a seis meses, o que compromete a análise do benefício.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que o Apelante recebeu, no mês de setembro, a quantia de R$ 5.312,71 (cinco mil trezentos e doze reais e setenta e um centavos), em outubro, R$ 14.179,14 (catorze mil cento e setenta e nove reais e catorze centavos) e em novembro, R$ 12.525,67 (doze mil quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), valores que não corroboram com a alegação de hipossuficiência.

Na cópia da declaração de imposto de renda, constata-se que, embora o Recorrente não possua bens registrados em seu nome, auferiu, no ano de 2023, a quantia de R$ 49.688,23 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

Além disso, verifica-se, nos comprovantes de recebimento de apostas, que o Apelante auferiu, nos meses de outubro e novembro de 2024, valores superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), circunstância que afasta a alegação de hipossuficiência econômica.

Dessa forma, o conjunto probatório constante dos autos impede a conclusão de que o Apelante seja pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

Ademais, em julgamento recente proferido por esta Câmara, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1036785-24.2024.8.11.0000, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Apelante, conforme decisão monocrática constante do ID. 261509783.

Desse modo,
indefiro
o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo Apelante.

Passando a análise da preliminar de inépcia a inicial, o Recorrente aduz estar ausente o Contrato de Adesão ao Consórcio, documento indispensável para a propositura da ação originária.

Observa-se que o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe o seguinte:

Art. 2° No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2° A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim, verifica-se que são

indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor.

No caso em análise, o Apelado juntou aos autos o contrato de alienação fiduciária (ID. 311414867), devidamente assinado pelo Recorrente, o que evidencia sua plena ciência tanto das cláusulas da referida avença quanto do contrato de adesão ao consórcio.

Importa destacar a necessária distinção entre os “documentos indispensáveis à propositura da ação” e aqueles considerados apenas “essenciais à prova do direito alegado”. A ausência dos primeiros é que pode ensejar a inépcia da inicial, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, ao passo que os demais podem ser produzidos ao longo da instrução processual.

Observa-se que o Apelado apresentou na petição inicial, todos os documentos exigidos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, conforme o disposto no Decreto-Lei nº 911/1969, comprovando a existência da relação jurídica, a validade do contrato e a constituição da mora, razão pela qual deve ser reconhecido o seu direito.

Quanto à alegação do Apelante de que não pôde discutir as cláusulas do contrato de adesão, observa-se que impugna, de forma genérica, as taxas e encargos nele previstos, sem apresentar qualquer fundamentação capaz de demonstrar a necessidade de juntada do contrato de adesão aos autos.

Nesse sentido:

Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária. Instrumento contratual suficiente . Juntada do termo de adesão ao contrato de consórcio. Desnecessidade. Recurso não provido.
De acordo com os arts 319 e 320 do CPC e arts 2º e 3º do Decreto-Lei n . 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor.
Inexiste óbice legal ou justificativa plausível para se exigir que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato de consórcio prévio do qual derivou o contrato de consórcio veicular objeto da busca e apreensão. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003970-37.2023 .822.0019, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 25/04/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70039703720238220019, Relator.: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 25/04/2024, Gabinete Des . Kiyochi Mori) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – PRETENDIDA EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO FEITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL (CONTRATO DE CONSÓRCIO) - IRRELEVÂNCIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APRESENTADO NOS AUTOS - MÉRITO: ALEGADA PREJUDICIALIDADE D EM FACE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE – CRÉDITO FIDUCIÁRIO NÃO SUBMISSO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO - PRAZO IMPRORROGÁVEL – ART. 49, §§ 3º E 4º E § 4º DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005 – PLEITEADA SUSPENSÃO DA MORA – ALEGADA COBRANÇA DE PRESTAÇÃO EM VALOR MAIOR QUE O CONTRATADO – PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTAMENTO DAS PARCELAS – NÃO PAGAMENTO SEQUER DA PARCELA INCONTROVERSA - MORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . Se as questões suscitadas em sede de embargos declaratórios foram enfrentadas, ainda que de forma indireta na própria sentença, o fato de tal resultado não coincidir com o entendimento da apelante, não significa que o julgador as deixou de apreciar. Ademais, “à exegese da regra do § 1º do art. 515 do CPC, o apelo devolve ao juízo ad quem a discussão integral do feito quanto aos seus argumentos e provas, de modo que eventuais impropriedades da sentença podem ser corrigidas na superior instância, sendo desnecessária a declaração de nulidade.” (TJ/MT – 2ª CCível – RAC nº 4872/2015 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO - j. em 08/07/2015, publ. no DJE 14/07/2015)
Além da notificação (art. 2º, § 2º, do Dec.-Lei nº 911/69), o único documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 é aquele que comprova a entrega do bem financiado em garantia real da dívida (Contrato de Alienação fiduciária), sendo absolutamente dispensável a apresentação do respectivo instrumento contratual do contrato de adesão a grupo de consórcio.
A proibição de retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial do estabelecimento do devedor em recuperação judicial, objeto de alienação fiduciária, justifica-se apenas durante o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, tendo em vista que tal crédito preferencial não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Não há se falar em afastamento dos efeitos da mora pela cobrança de parcelas em valor pouco superior ao constante do instrumento contratual se, além de o próprio contrato prever expressamente que o valor das parcelas seria reajustável de conformidade com as tabelas de preço do fabricante, não demonstrada pela devedora a intenção de depositar nem mesmo o valor incontroverso das prestações. Comprovada a constituição em mora da devedora fiduciante, há que prevalecer o deferimento da busca e apreensão do bem. (TJ-MT - APL: 00005259220128110029 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/11/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/11/2015) – destaquei.

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

No que se refere à alegação de obrigatoriedade da prestação de contas em caso de venda do bem, verifica-se que ao devedor é assegurado o direito de obter referida prestação em razão da alienação extrajudicial. Contudo, tal pretensão deve ser deduzida pela via própria, qual seja, a ação de exigir ou de prestar contas.

A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, no âmbito da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, o objeto restringe-se à consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.

As demais questões subsequentes, tais como a imputação do valor obtido na venda extrajudicial, a dedução da dívida e a apuração de eventual saldo remanescente em favor do devedor, não podem ser discutidas incidentalmente nos autos, devendo ser objeto de ação autônoma.

Nesse norte:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VENDA DO BEM. APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO. AÇÃO AUTÔNOMA. INDISPENSABILIDADE.
1. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão, devendo o devedor fiduciante se socorrer da via adequada para tanto, qual seja, a ação autônoma de exigir contas.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.171.497/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). [A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas" (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.324.008/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). (Destaquei).

Assim, conquanto seja legítima a pretensão do Recorrente em ver apurados os valores resultantes da alienação do veículo e eventual saldo em seu favor, a via eleita mostra-se inadequada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença inalterada.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na origem para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025